Tribunal: CARF
Processo: 17460.000540/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000540/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HILDER DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 104/108) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 91/97, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD no
35.797.918-4, consolidado em 24/10/2006, no montante de R$ 18.771,01, já incluídos multa e
juros (fls. 2/13), acompanhado do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls.
19/20), relativo às contribuições sociais devidas pelos segurados e pela empresa (patronal),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000540/2007-53
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000540/2007-53

destinadas a Seguridade Social, inclusive as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas aos Terceiros, incidentes sobre a remuneração de mão-de-
obra empregada para a construção de imóvel de sua propriedade.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 92):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a pessoa física acima identificada,
no montante de R$ 18.771,01 (dezoito mil setecentos e setenta e um reais e um
centavo), na competência 04/2006, referente a contribuição social destinada à
Seguridade Social correspondente às contribuições dos segurados e a parte patronal,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e,
ainda, as contribuições de Terceiros, incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra
empregada para a construção de imóvel de sua propriedade.
O contribuinte Hilder de Oliveira foi convocado a regularizar a obra por ele executada e
matriculada no INSS sob o número 21.465.036-73, através dos Ofícios n° 712, de
06/O6/2003, recebido em 17/06/2003, conforme AR de fls.57, Oficio n° 1204, de
29/12/2004, recebido em 31/12/2004, AR de fls.59 e Oficio n° 340, de 03/06/2005,
recebido em 08/06/2005, AR de fls.55 .
Não tendo o contribuinte se manifestado, a Unidade da Receita Previdencária (sic)
emitiu de ofício a Declaração e Informação sobre Obra-DISO no 130/2006 e o Aviso
para Regularização de Obra - Aro, doc. de fls. 45/47, que foram encaminhados ao
impugnante através do Ofício n° 368/2006, juntamente com a Guia da Previdência
Social-GPS. Referidos documentos foram recebidos em 11/04/2006, conforme
comprovante de entrega da ECT às fls. 50.
Uma vez que não houve a regularização da obra, o processo foi encaminhado à
fiscalização para lançamento do crédito.
A auditoria fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal -MPF de fls. 14.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 31/10/2006 (AR de fl. 21) e
apresentou sua impugnação em 10/11/2006 (fls. 26/30), acompanhada de documentos de fls.
31/35, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 93):
O Notificado foi intimado do lançamento em 31 de outubro de 2006, por meio de Aviso
do Aviso de Recebimento de fls. 20, tendo apresentado, em 10 de novembro de 2006, a
defesa de fls. 25/33, com os seguintes argumentos:
O imóvel foi construído antes de 1978, encontrando-se averbado junto à matricula de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, com data de 06/01/1978,
documento em anexo;
Quando da construção da referida unidade residencial o imóvel sequer era do
Notificado, que adquiriu parte em 02.05.95 e parte em 05.06.98;
Argui a decadência decenal do crédito previdenciário e seu reconhecimento, com base
no artigo 45 da Lei 8.212/1991;
Aponta o excessivo valor cobrado na notificação, sendo que a base de cálculo utilizada,
que corresponde à mão-de-obra empregada na construção, supera o valor venal do
imóvel;
Requer, por fim, o reconhecimento da decadência do crédito exigido, que seja revisto o
valor atribuído à contribuição previdenciária e que sejam os procedimentos de cobrança
extintos e arquivado definitivamente o processo.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000540/2007-53

Da Diligência

De acordo com a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 93):
O processo retomou ao fiscal notificante, nos termos da diligência de fls. 41, que em sua
informação de fls. 63 esclarece que diante do novos fatos trazidos aos autos, o débito
fica retificado conforme Demonstrativo de Cálculo de fls. 64.
O interessado foi cientificado da nova Informação Fiscal em 05/06/2008, AR de fls 68,
sendo reaberto prazo para manifestação do contribuinte, que o fez às fls. 70/75, com as
seguintes razões:
Que toda a área do imóvel está coberta pela decadência, porque a unidade residencial
foi edificada a quase 30 anos, não tendo sofrido ampliações, demolições ou outras obras
que importassem acréscimos na área construída
Que os registros no cadastro da municipalidade, que se valeu a fiscalização para não
acolher integralmente o pleito inicial, se referem à base de cálculo para apuração do
IPTU, que passou a constar do cadastro Municipal somente em 2004, após fiscalização
da Fazenda Municipal. Contudo, a construção foi concluída no ano de 1.995.
Arguiu a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91, conforme decisão do
Superior Tribunal de Justiça, ficando limitada a decadência do crédito previdenciário ao
estabelecido no artigo 173 do Código Tributário Nacional, que estipula o prazo de cinco
anos.
Reitera o valor excessivo da notificação em confronto com o valor venal do imóvel,
impugnando o valor atribuído à base de cálculo e o crédito pretendido, requerendo o
reconhecimento da decadência ou revisão do valor do lançamento.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/BHE em sessão de 9 de outubro de 2008, no acórdão no 02-
19.416 (fls. 91/97), julgou o lançamento procedente em parte, excluindo da tributação as
contribuições exigidas relativas a área construída comprovadamente concluída até 11/2000, por
terem sido abarcadas pela decadência, mantendo as demais conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 91):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONTRUÇÃO (sic) CIVIL.
DECADÊNCIA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra.
O artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições previdenciárias, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/12/2008 (AR de fl.
103) e interpôs recurso voluntário em 20/1/2009 (fls. 104/108), com os mesmos argumentos da
impugnação, alegando em síntese o que segue:
2. DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000540/2007-53

(...) todo o débito previdenciário está coberto pelo manto da prescrição, porque a
unidade residencial foi edificada a quase 30 (trinta) anos pretéritos, sendo que após a
conclusão de sua construção a mesma não sofreu ampliações, modificações, demolições
ou outras obras que importassem acréscimos na área construída.
Insiste este Órgão Arrecadador que a decadência de deu apenas parcialmente e aponta
como marco para o início da contagem do prazo decadencial, de forma equivocada,
como sendo abril/06, aduzindo que o término da obra se deu em março/06.
Contudo, a construção, desde os idos de maio/95, quando o Recorrente adquiriu tal
imóvel, estava totalmente concluída, sendo certo que não sofreu qualquer ampliação,
modificação ou outras obras que importassem em acréscimo da área construída.
Com efeito, foi construída, inicialmente, a área de 87,50 m2, pelo anterior proprietário,
Sr. João Benedito Lopes e logo que o Recorrente adquiriu o imóvel, em 02.05.95,
concluiu o restante da construção, totalizando 320,22 m2.
É de se notar que os registros no cadastro da municipalidade, que se valeu a Recorrida
para não acolher integralmente a impugnação ofertada, se referem à base de cálculos
para apuração do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que foi consignado nos
referidos dados cadastrais somente em 2.004, após fiscalização da Fazenda Municipal.
Contudo, a construção foi concluída no ano de 1.995, o que será fartamente
demonstrado na esfera judicial, com a produção de todas as provas em direito admitidas,
sendo certo que operou-se a decadência do direito da inscrição em dívida ativa pelo
Órgão Previdenciário.
(...)
Sendo a decadência uma das causas da extinção do crédito tributário, nos termos do
artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, o caso em tela está fulminado pela
decadência, porque com o decurso de tal prazo impede a constituição do crédito
tributário, diante da ausência do ato administrativo do lançamento, o que obstará o
sujeito ativo executar a obrigação tributária, pois para que essa seja exeqüivel, deverá
encontrar-se legalmente constituída.
Desse modo, deve ser reconhecida a decadência, pelas razões acima expostas,
modificando-se, integralmente o v. acórdão recorrido, o que fica, neste ato,
expressamente requerido.
3. Do MÉRITO
(...) o valor cobrado, mesmo após as retificações promovidas, que resultou na
importância de R$ 13.630,68 (treze mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e oito
centavos), se mostra excessivo.
(...) o valor venal do imóvel em questão é de R$ 41.165,90 (quarenta e um mil, cento e
sessenta e cinco reais e noventa centavos), conforme Relatório Completo de Imóveis,
expedido pelo Município de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), juntado nos autos, o que
corresponde a mais de 33% (trinta e três por cento) do valor do imóvel.
A base de cálculo utilizada, que corresponde à mão-de-obra empregada na construção,
ou seja, os salários dos trabalhadores na construção, se mostra muito superior ao valor
venal do imóvel, o que, convenhamos, não pode ser entendido como correto e, com o
que o Recorrente não concorda, impugnando tal base de cálculo e, por conseqüência, o
crédito pretendido.
Tal valor não condiz com a realidade, sendo excessivamente elevado, visto que o prédio
residencial é antigo, simples e cujo valor venal, acima demonstrado, é muito inferior à
própria base de cálculo da contribuição previdenciária, ficando aqui expressamente
impugnado.
Requer, portanto, seja revisto o valor da contribuição previdenciária, de modo a adequá-
la à realidade do imóvel, pelas razões acima expendidas.
4. A CONCLUSÃO
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000540/2007-53

Diante do exposto, REQUER seja dado provimento ao presente Recurso, modificando-
se o v. acórdão recorrida, acolhendo-se á preliminar argüida no item 2 acima, com o
reconhecimento da decadência do direito material da Recorrida e, caso ultrapassada a
preliminar suscitada, o que não se espera e se admite tão somente para argumentar, no
mérito, seja revisto o valor atribuído à contribuição previdenciária, pelas razões acima
expostas e, em qualquer caso, sejam os procedimentos de cobrança e o crédito tributário
declarados extintos, com o arquivamento definitivo do presente Recurso (...).
Em petição protocolada em 24/11/2009 foi comunicado o falecimento do
interessado, ocorrido em 25/10/2009 (fls. 112/113), com a juntada dentre outros, da certidão de
óbito (fls. 114/122) e a solicitação para que eventuais decisões e publicações, se façam em nome
do atual patrono das recorrentes, Sr. Luis Antonio da Silva Galvani, OAB/SP 212.787.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
O artigo 63, inciso I da Lei no 9.784 de 1999, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, determina que o recurso não deve ser conhecido quando
interposto fora do prazo.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu em
18/12/2008 (quinta-feira), conforme atesta cópia do Aviso de Recebimento de fl. 102, de modo
que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em
19/12/2008 (sexta-feira), findando-se em 17/1/2009 (sábado). Tendo em conta o disposto no
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000540/2007-53

parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235 de 19721, o prazo final para a interposição do
recurso foi transferido para o dia 19/1/2009 (segunda-feira). Todavia, considerando que o
presente recurso voluntário apenas veio a ser protocolado em 20/1/2009 (quarta-feira), conforme
carimbo de protocolo aposto na fl. 102, é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se, caráter de definitividade
no âmbito administrativo as conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital